Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA. PEREMPÇÃO. ALEGAÇÕES FINAIS INTEMPESTIVAS. AUSÊNCIA VÁLIDA DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O recurso em sentido estrito é cabível contra decisão que declara a perempção da ação penal privada, nos termos do art. 581, VIII do Código de Processo Penal.
2. Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, motivo pelo qual devem ser contados em dias corridos, conforme dispõe o CPP, art. 798, sendo inaplicável a contagem em dias úteis prevista no CPC, art. 219 ante a inexistência de lacuna na legislação processual penal.
3. A apresentação de alegações finais fora do prazo legal não produz efeitos jurídicos válidos, por se tratar de ato praticado após o escoamento de prazo peremptório, não sendo passível de convalidação.
4. O CPP, art. 60, III considera perempta a ação penal privada quando o querelante deixa de formular pedido de condenação nas alegações finais, hipótese que se configura tanto na ausência absoluta do ato quanto em sua prática intempestiva.
5. A interpretação sistemática e teleológica do referido dispositivo conduz à conclusão de que alegações finais extemporâneas equivalem, para fins jurídicos, à sua inexistência e, por isso, não supre a exigência legal de manifestação válida da pretensão punitiva.
6. O instituto da perempção objetiva coibir a inércia do querelante e assegurar a segurança jurídica, impedindo o prolongamento indevido da persecução penal de iniciativa privada, razão pela qual é desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para sua configuração.
7. Regularmente intimada a parte para apresentação das alegações finais, inexiste obrigação legal de nova intimação pessoal, pois basta a observância das formas previstas em lei.
8. O reconhecimento da perempção, nessas circunstâncias, não configura excesso de formalismo, mas aplicação objetiva da legislação processual penal, em consonância com os princípios da legalidade e do devido processo legal.
9. Recurso conhecido e não provido.